Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Lorena Maria Costa Goncalves, em favor de Jonathan Pereira Silva Salles, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0011989-45.2010.8.11.0042/SEEU.
Consta dos autos tratar-se executivo de pena em desfavor do paciente condenado à pena unificada de 27 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, o qual foram aportados pedidos defensivos visando a retificação de cálculo de pena para constar corretamente o tempo de pena cumprida; ser concedida remições e prisão domiciliar para tratamento de saúde e/ou progressão de regime antecipada, bem como a progressão de regime.
Nesse sentido, a impetrante alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o interessado está sendo submetido em razão da demora para apreciação de pedido da defesa de reverter a situação atual de incoerência do Sistema Seeu em que não consta o período total de tempo de pena cumprido, acostado aos autos há mais de 07 (sete) meses, bem como na letargia da cominada autoridade coatora em analisar o pedido de progressão de regime.
Nesse sentido aduz que “já CUMPRIU MAIS DE 3|5 DA PENA, ou seja, da pena aplicada de 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de prisão, pois já foram cumpridos 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, desde a última contagem no sistema SEEU, quando ele foi preso em 19.07.2018, já se passaram mais de 02 (dois) anos, o que daria aproximadamente 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de cumprimento de pena no presídio em Regime Fechado”.
Ademais ressalta a necessidade correção das informações referentes a Permanência Carcerária do Paciente, pois ele não possui registro algum de fuga, e da concessão de remições.
Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim seja concedido a progressão regimental do interessado, do fechado ao semiaberto, até que o pleito defensivo seja analisado pelo juízo de origem, mediante termo de comparecimento a todos os atos, ou que seja determinada o recalculo da pena e retificado o período constante no sistema SEEU do TJMT, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. No mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo referente à retificação de cálculo de pena para constar corretamente o tempo de pena cumprida e à progressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto.
Nesse aspecto, no que tange ao alegado excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime e de retificação de cálculo de pena, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
No entanto, não se pode deixar de considerar que em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, de modo que eventual elastério na apreciação dos pleitos do paciente, à primeira vista, não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.
Sob tal raciocínio, observo, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), que no mov. 47.1, foi determinado (decisão em 07/07/2021), dentre outros assuntos, a reimplantação/revisão integral dos autos no SEEU, a fim de sanar as divergências entre os cálculos elaboras nos autos, e a juntada das folhas de frequência ou folhas ponto alusiva ao trabalho e estudo exercidos pelo recuperando, para só depois os pleitos de retificação de cálculo de pena, remições pretendidas e a consequente progressão de regime fossem devidamente analisadas pelo juízo a quo.
Nesse contexto, em que pese as alegações da impetrante, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária, entendo não ser possível aferir dos autos elementos seguros de que há desídia ou inércia por parte da autoridade coatora, em relação aos pleitos defensivos citados.
Ao arremate, considerando que a análise acerca da progressão de regime é matéria pendente de apreciação na instância de origem, entendo que a formulação de juízo de valor por este Tribunal, nesta oportunidade, acarretaria indevida supressão de instância, motivo pelo qual reputo indispensável a prévia colheita de informações para melhor elucidação do caso, especialmente porque à vista da prova pré-constituída, não se vislumbra a priori a presença dos requisitos necessários à concessão liminar da benesse.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator Substituto